Tribunal: STF
Processo: ARE 1430075
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSOS FEDERAIS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. CONVÊNIO. REPASSE A MUNICÍPIO. CONFIRMAÇÃO DE PARECER DO TCU POR CÂMARA MUNICIPAL PARA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO.



    1. Por se tratar de aplicação de recursos federais disponibilizados a Município mediante convênio, isto é, de recursos que não pertenciam à municipalidade, mostra-se desnecessária a confirmação do parecer do Tribunal de Contas da União pela Câmara Municipal respectiva, a fim de que o título executivo se torne exigível.



    2. Agravo interno desprovido.